Tribunal: TJSP
Processo: 3004023-69.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-07
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Soldado temporário. Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002. Título executivo judicial formado após o julgamento da ADI n. 4.173/DF pelo STF. Inexequibilidade da decisão judicial que deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada para acolher a impugnação da Fazenda do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Soldado temporário. Lei Federal no 10.029/2000 e Lei Estadual no 11.064/2002. Título executivo judicial formado após o julgamento da ADI n. 4.173/DF pelo STF. Inexequibilidade da decisão judicial que deixou de aplicar norma reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão reformada para acolher a impugnação da Fazenda do Estado de São Paulo e extinguir o cumprimento de sentença. Recurso provido.